Tribunal: TJDFT
Processo: 0726957-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA MERCANTIL. DUPLICATA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNTE. REGRA GERAL. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação monitória, julgou procedente o pedido monitório para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial (duplicatas). 1.1. No apelo, o autor pede a reforma da sentença para que os juros de mora sejam contados a partir da data do vencimento do título, bem como para que os honorários de sucumbência sejam fixados conforme estabelece a regra geral, nos termos do disposto no §2o do artigo 85 do CPC.
2. De fato, tratando-se de obrigação certa, líquida e exigível, representada em duplicata, o mero descumprimento de pagamento na data do vencimento do título induz o devedor em mora, na forma do art. 397 do CC. 2.1. Portanto, assiste razão ao apelante, devendo a sentença ser reformada para que os juros de mora sejam aplicados a partir da data do vencimento das duplicatas objeto dos autos. 2.2. Precedente: "No caso em exame os juros legais devem ser aplicados a partir da data do vencimento, configurando-se a chamada mora ex re, ou seja, na situação em que o ato do descumprimento induz o devedor em mora.” (07010545320218070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 22/9/2021).
3. Em sede de ação monitória, os “honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”, definidos no artigo 701 do CPC, tem por objetivo compelir o devedor ao pagamento espontâneo, tão logo recebido o mandado monitório "concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento". 3.1. No caso, o devedor foi regularmente citado por edital e, tendo apresentou embargos à monitória pela Curadoria de Ausentes, não efetuou o pagamento. 3.2. Assim, a sentença deve ser reformada para que seja aplicado o art. 85, §2o do CPC, observando-se, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) a incidir sobre o valor da condenação. 3.3. Precedente: “Deixando a parte devedora de pagar a importância devida e sendo o título executivo judicial constituído de pleno direito, os honorários advocatícios devem ser fixados na forma prevista no art. 85, § 2o, do CPC”. (07041631720178070001, Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 08/08/2018);
4. Sentença reformada para determinar que os juros de mora incidam a partir da data do vencimento de cada duplicada, bem como para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.
5. Recurso provido.